Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado deu ensejo a abertura de inquérito policial e de ação judicial criminal, em razão de fato que imputou a terceiro sabendo ser ele inocente, cabível sua condenação nas penas do crime do art. 339 do Código Penal.
2. Recurso conhecido e improvido.